Tribunal: TJDFT
Processo: 0734487-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. REGRA. STJ. MITIGAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. CONDIÇÃO. DEVEDOR. FAMÍLIA. SUBSISTÊNCIA DIGNA. POSSÍVEL PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.

3. A condição financeira do devedor, consoante conjunto fático-probatório dos autos, permite concluir ser razoável e adequada a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, fração que, no caso concreto, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e de sua família, até a quitação da dívida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.